Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712853-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUGUSTO CESAR CUNHA COELHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão saneadora proferida pelo d. magistrado da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização ajuizada por AUGUSTO CÉSAR CUNHA COELHO, rejeitou as preliminares suscitadas em contestação pelo ora agravante, quais sejam, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e do litisconsórcio passivo com a União, afastando o pedido de remessa à Justiça Federal, bem como afastou a questão prejudicial de mérito relativa à prescrição. Em suas razões recursais, o banco réu, ora agravante, defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, alegando que, caso seja mantida a decisão impugnada, ante a iminência do periculum in mora inverso, importará em dano irreparável e prejuízo definitivo. Aduz ser parte ilegítima, uma vez que o Banco do Brasil, ora agravante, exerce função de mero depositário das quantias depositadas, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais. Assevera que a Justiça Estadual não é competente para julgar a presente lide, afirmando que, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, o polo passivo deve ser composto, unicamente, pela União, devendo o feito ser julgado pela Justiça Federal. Sustenta, por fim, o reconhecimento da prescrição, considerado o prazo de cinco anos a partir da data em que deixou de ser feito o depósito da última diferença pleiteada, que alega ter ocorrido em 1988, de forma que a ação somente poderia ter sido ajuizada até o ano de 1993, colacionando julgados para amparar suas teses. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que sejam reconhecidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Preparo realizado (ID 16194915). É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Observo que o presente recurso de agravo não merece ser conhecido quanto a diversos temas, em virtude da ausência de previsão legal. Vejamos. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões são impugnáveis via agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Embora a jurisprudência firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) possibilite a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, verifica-se que não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeite preliminar de ilegitimidade passiva ou que não reconheça a prescrição. Insta salientar, ainda, que a mitigação do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Observa-se que, no presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão saneadora, no tocante à prescrição bem como à alegada ilegitimidade do ora agravante para figurar no polo passivo, são questões que podem ser suscitadas, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC, visto que não se observa situação de urgência ou risco do perecimento do direito. Nesse sentido, confira-se decisão do eminente Ministro do STJ, Luis Felipe Salomão, em recente julgado publicado no dia 4/2/2020, in verbis: “DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por CONSTRUTORA TENDA S/A contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSELHEIRO FURTADO, assim ementado: Agravo de Instrumento saneador que afasta preliminar de decadência - Decisão que não consta no rol taxativo previsto no art. 1015 do NCPC e, portanto, não desafia a interposição de agravo de instrumento. Não há que se falar, outrossim, no julgamento parcial do mérito, nos termos do artigo 356, NCPC, tendo em vista que não houve reconhecimento de direito do autor - Irresignação que deverá ser externada em sede de eventual recurso de apelação ou então em sede de contrarrazões - Inversão do ônus da prova Razoabilidade - Inteligência do artigo 6o, VIII, do Código de Processo Civil - Realização de prova pericial - Pretendida imposição ao réu do pagamento dos honorários do perito - Inadmissibilidade Art. 82, §1o e 95, ambos do CPC precedente STJ - Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida dá-se provimento. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 487, II, 356, § 5°, 1015, II, do Código de Processo Civil. Sustenta a agravante, em síntese: "No presente caso, a Recorrente requereu, preliminarmente, o reconhecimento da decadência do pedido de obrigação de fazer (reparo de vícios), de modo que poderia a ação prosseguir com relação aos pedidos não fustigados pela decadência (artigo 26, inciso II, do CDC). A decisão que rejeita tal alegação é decisão de mérito, da mesma forma que seria caso a tivesse acolhido. A análise do dispositivo legal não necessita sequer a realização de uma interpretação extensiva, haja vista que a literal indicação de decisão resolutiva a respeito de decadência trata-se de decisão de mérito, de natureza terminativa... Não pode ser admitido que eventual reconhecimento da decadência seja feito unicamente em sede de preliminar de apelação, como entendeu a E. 5a Câmara do TJSP, pois tornaria frustrada toda a tramitação do processo, gerando desperdício de tempo e de recursos. Caso a decadência seja futuramente reconhecida, terá por consequência a improcedência da ação (resolução de mérito), ainda que parcial, em total desrespeito aos recursos despendidos durante o decurso do processo, dado que tal reconhecimento poderia ter sido declarado logo no início do caso... Diferentemente do quanto decidido pelo v. acórdão, não é de mérito apenas decisão que acolha a decadência, mas também a que a rejeita, de modo que a forma de impugnação se encontra devidamente prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.". Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial, consoante certidão à fl. 290. É o relatório. DECIDO. 2. No tocante à alegada violação dos artigos 487, II, 356, § 5°, 1015, II, do Código de Processo Civil, cumpre trazer trecho do acórdão recorrido que consignou: Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não são todas as decisões interlocutórias que são impugnáveis por meio de agravo de instrumento. Assim, para que se verifique quais as decisões interlocutórias que autorizam a interposição do referido recurso, faz-se necessária a análise do art. 1.015 do referido Diploma Processual, o qual consagra o rol taxativo de pronunciamentos jurisdicionais considerados "agraváveis". As decisões que não constam no rol supratranscrito são irrecorríveis em separado, não ensejando, portanto, a interposição de agravo de instrumento. Admitem, contudo, impugnação em momento oportuno, mais especificamente, no ato de interposição do recurso de apelação, ou então, em contrarrazões. Vale dizer, a vedação quanto à interposição de agravo de instrumento contra as decisões não enumeradas no rol previsto no art. 1.015 do NCPC não implica em preclusão das matérias e questões nelas tratadas, sendo assegurada a manifestação de eventual irresignação em momento processual futuro, qual seja: em preliminar de recurso de apelação ou em sede de contrarrazões. Basta um mero passar de olhos pelo rol taxativo previsto no art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil para que se verifique que não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que afastem a decadência. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Resp 1.696.396/MT, julgado sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, entende que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (...) No presente caso, não se observa situação de urgência ou o risco do perecimento do direito, de modo que o Tribunal de origem, ao não conhecer de parte do agravo de instrumento, decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Dessa forma, estando o acórdão recorrido em consonância com a Jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 desta Corte. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. (...)” (grifo nosso - AREsp 1.597.139/SP; Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da publicação: 04/02/2020) Saliento, além do mais, que, somente na hipótese de exclusão de litigantes é cabível agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil. Assim, a decisão que afasta a ilegitimidade passiva e, portanto, mantém o litigante na relação jurídica processual, como ocorreu in casu, não acarreta a interposição do recurso utilizado. Dito isso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento em relação aos temas relativos à prescrição e à ilegitimidade passiva. No tocante à questão relativa à competência, conheço do recurso. Todavia, observo que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não se mostram evidentes. Embora sustente o agravante que, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, o polo passivo deve ser composto, unicamente, pela União, devendo o feito ser julgado pela Justiça Federal, entendo, pelo menos nesse inicial e provisório exame cabível no presente momento processual, que a r. decisão agravada deve ser mantida. Ressalte-se que existem julgados recentes deste egrégio TJDFT (Acórdão 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020) e do colendo STJ (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019), no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, como é o caso da presente demanda. Além disso, observa-se, ainda, que o d. Magistrado de primeiro grau apenas saneou o feito, facultando às partes a juntada de planilhas discriminadas, com a observância de alguns parâmetros, para análise da correção dos créditos requeridos. Dessa forma, verifico que não estão evidenciados os pressupostos que justifiquem a concessão do efeito suspensivo requerido, uma vez que a r. decisão impugnada não impôs qualquer ônus ao agravante, inexistindo, pois, risco de dano iminente. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA